Tribunal: TJES
Processo: 5001111-93.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001111-93.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA MATERIAL QUANTO À REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO (DANOS MORAIS E FORMA DA RESTITUIÇÃO MATERIAL). CÁLCULO DO EXEQUENTE QUE SE COADUNA COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001111-93.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido: DANILTON LUIZ MAGEVSKI

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA MATERIAL QUANTO À REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO (DANOS MORAIS E FORMA DA RESTITUIÇÃO MATERIAL). CÁLCULO DO EXEQUENTE QUE SE COADUNA COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face de
DANILTON LUIZ MAGEVSKI
e
ITAU UNIBANCO S.A.
.

2.
Em petição inicial o Autor sustenta fraude em contrato de empréstimo consignado e abertura de conta corrente no Banco Itaú, onde o valor do empréstimo foi creditado, alegando não ter autorizado a contratação ou a abertura da conta. Buscou declaração de inexistência, restituição em dobro, danos morais e tutela para suspender descontos.

3.
Em contestação, o Banco Santander alegou a validade da contratação digital mediante biometria facial e crédito na conta Itaú.

4.
Em Contestação o Banco Itaú arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e afirmou a regularidade da abertura da conta corrente eletrônica e a ausência de movimentação do valor creditado.

5.
Sentença julgou
parcialmente procedente
os pedidos para: a) declarar inexistentes o contrato de empréstimo e a abertura da conta Itaú; b) condenar o Santander à restituição de R$ 535,46 (simples) referente a duas parcelas descontadas; c) determinar aos Réus diligenciar para a devolução da quantia creditada sem ônus ao Autor; d) negou danos morais.

6.
O Autor interpôs Recurso Inominado, buscando a reforma quanto aos danos morais.

7.
Acórdão conheceu e
negou provimento
ao recurso do Autor, mantendo a Sentença.

8.
Na fase de cumprimento de sentença, o Autor/Exequente apresentou cálculo de R$ 3.561,31 (referente a 11 parcelas de R$ 267,73, de Jun/22 a Abr/23, atualizadas).

9.
O Banco Santander, após depositar R$ 3.561,31 em garantia, opôs Embargos à Execução, alegando excesso de execução (R$ 700,18).

10.
Sentença julgou
improcedente
a impugnação do Santander, mantendo o cálculo do Exequente, sob o fundamento de que a Executada não considerou o marco inicial correto da atualização monetária. Converteu a garantia em pagamento e extinguiu a execução.

11.
O Banco Santander interpôs Recurso Inominado, com pedido de efeito suspensivo, reiterando o alegado excesso de execução (R$ 700,18) e buscando reabrir a discussão do mérito (exclusão/redução do dano material/moral e compensação de valores).

12.
O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção, alegando preclusão das matérias de mérito.

13.
Decisão (ID 16015767) determinou a prevenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

14.
Definir: (i) é admissível a reanálise de matérias de mérito preclusas, como o pedido de compensação do valor liberado e danos morais, em Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou os Embargos à Execução; (ii) o cálculo exequendo no valor de R$ 3.561,31, apresentado pelo credor, configura excesso de execução de R$ 700,18; e (iii) se deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

15.
O presente Recurso Inominado foi interposto contra a Sentença (ID 15717305) que julgou improcedentes os seus Embargos à Execução, rejeitando a alegação de excesso de execução e homologando o cálculo apresentado pela parte exequente.

16.
De proêmio, cumpre assinalar que a tentativa do Recorrente de rediscutir nesta fase recursal matérias já apreciadas e definitivamente julgadas na fase de conhecimento (a condenação em danos morais, a forma da restituição do indébito e a compensação de valores) encontra óbice intransponível na preclusão consumativa e na coisa julgada material.

17.
Conforme se depreende dos autos, a primeira Sentença (ID 5681363) reconheceu a fraude nos contratos de empréstimo e de abertura de conta, declarando sua inexistência, condenou o ora Recorrente à restituição simples da quantia de R$ 535,46 (referente a duas parcelas) mais os descontos que viessem a ser realizados no curso do processo, e afastou a pretensão de danos morais. Contra essa sentença, a parte autora interpôs Recurso Inominado, buscando a condenação em danos morais e a restituição em dobro. O Acórdão (ID 6972977), negou provimento ao recurso da parte autora, manteve a Sentença.

18.
Dessa forma, a decisão que negou a condenação por danos morais e fixou a restituição em sua forma simples transitou em julgado, tornando-se imutável. Não é cabível em sede de Recurso Inominado interposto contra a Sentença da fase executiva, a reapreciação de questões meritórias já transitadas em julgado. A competência do órgão julgador em sede de recurso de execução cinge-se à verificação da estrita conformidade do cálculo exequendo com o título executivo judicial. Nesse sentido:

(...) Cumprimento de sentença- Impugnação- Alegado excesso em razão dos descontos do RMC- Coisa julgada- Impossibilidade de discussão- Inteligência dos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil: -Não se admite, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a discussão de matéria que deveria ter sido aventada em fase de conhecimento, restando preclusa diante da formação de coisa julgada, sendo aplicável o quanto determinam os artigos 507 e 508, ambos do Código de Processo Civil. (...) (
TJ
-SP, 21908192020248260000, 20/09/2024)

19.
Resta, portanto, analisar o único ponto apto a conhecimento neste recurso: a alegação de
excesso de execução
formulada pelo Recorrente, que sustenta que o valor de R$ 3.561,31, apurado pela parte exequente e acolhido pela Sentença (ID 15717305), possui o excesso de R$ 700,18, tornando incontroverso apenas a monta de R$ 2.861,13.

20.
A alegação de excesso de execução, além de objetiva, exige demonstração técnica: cabe ao executado indicar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado (CPC, art. 525, §§ 4º e 5º), regra compatível com o rito do JEC por aplicação subsidiária (Lei 9.099/95, art. 52). Sem isso, a insurgência se reduz a inconformismo genérico.

21.
O título executivo judicial, conforme Sentença (ID 5681363), confirmada pelo Acórdão (ID 6972977), condenou o Recorrente à "restituição ao autor da quantia de R$535,46, atualizada a contar do desconto e acrescida de juros legais a partir da citação (sem prejuízo dos descontos eventualmente realizados durante o trâmite do processo, conforme disposto no art. 323 do CPC)". O valor de R$ 535,46 foi explicitado como referente a "duas parcelas descontadas até a data do ajuizamento da ação".

22.
A parte exequente, em sua planilha de cálculo (IDs 15717285 a 15717295), apresentou a apuração de 11 parcelas mensais, no valor de R$ 267,73 cada, referentes ao período de junho de 2022 a abril de 2023. Essa apuração está em consonância com a parte final do dispositivo da Sentença que determinou a restituição dos valores "
sem prejuízo dos descontos eventualmente realizados durante o trâmite do processo".
Considerando que a Sentença foi proferida em 28/03/2023 e as intimações para cessação dos descontos ocorreram em abril de 2023, o cálculo da parte exequente, que abrange as parcelas de junho de 2022 a abril de 2023, representa uma interpretação legítima do título executivo.

23.
A Sentença (ID 15717305), ao analisar as planilhas de cálculo apresentadas por ambas as partes, concluiu que
"o cálculo elaborado pela exequente observou com exatidão a condenação nos consultares legais"
e que
"a executada deixou de considerar o marco inicial desses consultares, notadamente no que se refere à atualização monetária".
Essa análise pormenorizada do Juízo
a quo
na fase executiva merece ser prestigiada, pois reflete a correta aplicação do título executivo.

24
. Nesta esteira, tem-se que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

V. DISPOSITIVO E TESE

25.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

26.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Tese de julgamento:

1. "Em Recurso Inominado contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença, não é cabível a reapreciação de questões meritórias (como danos morais e forma de restituição) já transitadas em julgado, em virtude da preclusão e da coisa julgada."

___________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.820/2003; Lei nº 13.172/2015.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, 21908192020248260000

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO

Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)